Tribunal: TJMT
Processo: 1060254-49.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060254-49.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), EDUARDO PEIXOTO MENNA BARRETO DE MORAES - CPF: 010.027.584-24 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), SANTA DE ARRUDA BOTELHO - CPF: 532.105.901-25 (EMBARGADO), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SANTANA DIAS - CPF: 284.691.001-49 (EMBARGADO), RAFAELA MOREIRA CAMPELO - CPF: 019.139.101-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES.

ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NÃO COMPROVAÇAÕ DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1095 DO STJ. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA/VENDEDORA COMPROVADA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TEMA 996. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que proveu parcialmente apelação cível, sob a alegação de omissão quanto à análise de mora pretérita, readequação do Tema 1095 do STJ e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou expressamente todas as teses suscitadas, inexistindo omissão quanto à mora pretérita, à inaplicabilidade do Tema 1095 do STJ (por ausência de alienação fiduciária válida) e à condenação por lucros cessantes (Tema 996 do STJ).

4. Restou comprovado nos autos que inexiste a mora pretérita dos embargados, posto que quem incorreu em mora foram as embargantes.

5. A inaplicabilidade do tema 1.095 do STJ não decorre da ausência de registro do contrato no cartório de registro competente. O acórdão foi claro ao se expressar que não restou comprovada a existência da alienação fiduciária válida. Portanto, a inaplicabilidade do tema 1095 do STJ decorre da não comprovação da existência da alienação fiduciária válida.

6. Os lucros cessantes são devidos, uma vez que conforme tema 996 do STJ “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

[...] 2. Recursos especiais desprovidos. (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

7. Embargos de Declaração

em

que

a parte Embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. São incabíveis embargos de declaração com o objetivo de reexame da matéria já decidida, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Cipasa Várzea Grande VAR1 Desenvolvimento Imobiliário LTDA e Orleans Empreendimentos LTDA
contra acórdão que
por unanimidade proveu parcialmente o recurso de apelação.

A parte Embargante argumenta que o acórdão é omisso, pois não teria se manifestado acerca da mora pretérita, da readequação do tema 1095 do STJ e de omissão quanto a afronta ao entendimento do STJ no que se refere aos lucros cessantes.

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e conceder efeitos infringentes ao recurso.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte Embargante argumenta que o acórdão é omisso, pois não teria se manifestado acerca da mora pretérita, da readequação do tema 1095 do STJ e de omissão quanto a afronta ao entendimento do STJ no que se refere aos lucros cessantes.

Malgrado os argumentos da parte embargante não há nenhuma omissão no acórdão.

Sustenta que o acórdão não teria se manifestado acerca da mora pretérita dos embargados.

Inexiste a omissão.

Restou comprovado nos autos que inexiste a mora pretérita dos embargados, posto que quem incorreu em mora foram as embargantes. Confira-se:

“[...] não entregou a obra no prazo previsto, que era setembro de 2018 com possibilidade de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o que dá o
prazo final no mês de março de 2019,
ou seja, cerca e 09 (nove) meses antes do ajuizamento da ação.

Ora, da análise do documento colacionado pela empresa recorrente empresa recorrente que mesmo com o atraso na entrega da obra a parte recorrida continuou o pagamento das parcelas acordadas pontualmente até a parcela com vencimento em 25/11/2019.

Logo
é inconteste nos autos que
parte recorrente se tornou inadimplente em momento bem anterior a parte recorrida
que a vem da verdade sequer estava inadimplente quando ajuizou a ação em 16/12/2019, posto que a próxima parcela venceria somente em 25/12/2019
. [...]” (Id. 255003169, pág. 3) (negritei e sublinhei)

Defende que há omissão quanto a aplicação do Tema 1095 do STJ, poso que o STJ reviu o seu entendimento, uma vez que “Nos autos do EREsp n.: 1866844/SP (2020/0062570-8), fora proferido julgamento pela Egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo a modificação dos efeitos do tema 1095 do STJ, sendo reconhecida e a afastada a possibilidade de estabelecer a rescisão do contrato de forma unilateral, conforme almejado nestes autos, mesmo para contratos sem o efetivo registro da Alienação Fiduciária no Cartório de Registro Competente.” (Id. 259853181 - Pág. 3).

O argumento não prospera.

A inaplicabilidade do tema 1.095 do STJ
não decorre da ausência de registro do contrato no cartório de registro competente
.

O acórdão foi claro ao se expressar que não restou comprovada a existência da alienação fiduciária válida, confira-se:

“[...] Quanto ao tema 1.095 do STJ a tese fixada é a seguinte “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Como visto somente seria aplicável se o contrato tivesse garantia de alienação fiduciária o que não aconteceu no caso concreto.
[...]” (Id. 255003169, pág. 2)

Portanto, a inaplicabilidade do tema 1095 do STJ decorre da não comprovação da existência da alienação fiduciária válida.

A parte embargante também sustenta que há omissão no que se refere ao entendimento do STJ quanto a impossibilidade de condenação ao pagamento dos lucros cessantes.

Sustenta que em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando sobre o aspecto de não acolhimento da pretensão a título de lucros cessante, atrelado a unidade imobiliária não edificada.

O argumento não prospera.

É certo que há julgados isolados do STJ que afastem a condenação em lucros cessantes decorrente de unidade imobiliária não edificada.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso especial nº 1729593/SP, sob o rito de recursos repetitivos (Tema ), portanto de observância obrigatória pelos Tribunais Estaduais, fixou a tese de que “
1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
[...] 2. Recursos especiais desprovidos. (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Portanto, em obediência ao julgado vinculante, a condenação em lucros cessantes se mostra escorreita.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial.
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
o embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025